Tribunal: TJDFT
Processo: 0746264-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746264-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA ABADIA LEMOS DO PRADO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Maria Abadia Lemos do Prado em face do v. acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 49885295 dos autos do Recurso Inominado Cível no 0758178-12.2022.8.07.0016) que negou provimento ao Recurso, mantendo intacta a sentença (ID 45993822 dos autos do Recurso Inominado Cível no 0758178-12.2022.8.07.0016) proferida na Ação de Repetição de Indébito manejada em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “[...] Reza o art. 320 do novo Estatuto Processual Civil que a “petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Ademais, estatui o art. 321 do CPC/2015: "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. " No caso dos autos, a autora não cumpriu as determinações de emenda precedentes (IDs 141509229 e 145426601), mesmo sendo regularmente intimada para tanto. Esclareço que o 14, § 2o, da Lei no 9.099/95 não serve para formular pedidos abstratos quanto às parcelas vencidas, mas somente as vincendas. Verifico, ainda, que a autora formula pedido de isenção de imposto de renda por motivo de doença grave. Entretanto, não houve perícia médica oficial, exigida pelo art. 30 da Lei no 9.250/95. Assim, ausente requisito essencial da petição inicial, pois a autora não o instruiu com a perícia médica oficial, exigida pelo dispositivo mencionado, em violação ao art. 320 do CPC. Ademais, não há demonstração, no caso dos autos, de interesse de agir, uma vez que não houve requerimento administrativo da autora nem qualquer demonstração de recusa da parte ré. Ou seja, inexiste pretensão resistida, portanto, sequer lide existe. Aparentemente, a autora se furta, na verdade, de realizar perícia médica oficial, e essa prova, pela sua natureza complexa, é inviável no procedimento expedito dos Juizados Especiais. De fato, vislumbro a necessidade de realização de perícia médica, o que afasta a competência deste Juizado Especial, por ser incompatível com o rito fixado pela legislação em vigor. O art. 472 do CPC não socorre a autora, pois este Juízo não está convencido dos fatos alegados pela autora e comprovados somente com as provas colacionadas. Com efeito, conforme minha experiência técnica advinda de processos parecidos que transcorreram neste Juizado Especial (art. 375 do CPC), o GDF realiza regularmente a perícia médica quando solicitado e, caso o servidor realmente tenha uma das doenças que autorizam a isenção de IRPF, concede administrativamente a isenção e inclusive restitui os recolhimentos retroativos. Não ficou demonstrado nos autos que a situação da autora é diferente (a doença alegada está prevista no rol da Lei no 7.713/88 e o réu não se recusou a realizar a perícia ou a conceder a isenção após realizada a perícia). Destarte, o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com apoio nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, I, ambos do novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. Transitada em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O v. acórdão reclamado apresentou a seguinte ementa (ID 49885295 dos autos do Recurso Inominado Cível no 0758178-12.2022.8.07.0016): “FAZENDA PÚBLICA. JURISDIÇÃO ADEQUADAMENTE PRESTADA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LAUDO PARTICULAR INSUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUIZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Inexiste recusa de prestação jurisdicional na hipótese em que o juiz a quo extingue o processo sem resolução do mérito, entre outros motivos, pela incompetência dos Juizados da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do feito ante a necessidade da produção de prova pericial. 2. É desnecessária a produção de perícia técnica não apenas quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez, mas, sobretudo, quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. 3 O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 598, definiu que “[é] desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 4. Se na hipótese a parte autora não formulou o pedido administrativo de isenção tributária e não se submeteu à perícia médica oficial, e o juiz considerou que o laudo particular não fornece base segura para julgamento da causa, há de se reconhecer a necessidade de prova pericial. Entendimento em sentido contrário não deixaria ao juiz outro caminho senão a chancela do laudo produzido pelo médico da parte, em clara violação ao princípio da livre persuasão racional. 5. Uma coisa é projetar-se para o primeiro grau a realização da perícia em atenção à ampla defesa e ao esgotamento na produção da prova. Coisa diversa é exigir que o juízo se contente com a prova que reputou incompleta e insuficiente. Portanto, se o juiz considerou que o laudo apresentado pela parte autora não é bastante para o adequado julgamento da demanda, merece prestígio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a necessidade da prova pericial e, por conseguinte, a complexidade da causa. 6. Nesse sentido, já decidiu a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal: “V. Primeiramente, é de se ressaltar a interpretação literal (e restritiva) conferida às normas tributárias que conferem isenção de imposto de renda (CF, art. 111, inciso II, art. 150, § 6o; Código Tributário, art. 111, inciso II, art. 151, inciso V e art. 176; Lei 9.250/95, art. 30, § 1o; Decreto 3.000/99, art. 39, XXXI e XXXIII e § 4o; Lei 7.713/88, art. 6o, XIV, com redação dada pela Lei 11.052/2004, e L.C. Distrital n. 769/2008, art. 18, inciso IV e § 5o e art. 61). (...) XII. Forçoso concluir, portanto, que a despeito de não serem imprescindíveis, aos fins acima declinados, o prévio requerimento administrativo, a conclusão do respectivo procedimento administrativo e o laudo médico oficial, as citadas evidências colacionadas pela parte requerente não se revelam suficientes ao reconhecimento de sua alienação mental, em razão da citada "esquizofrenia paranoide", para efeito de isenção do imposto de renda (Lei 7.713/88, art. 6o, XIV c/c CPC, art. 373, I). XIII. E como se tornaria imprescindível a produção de prova objetiva que melhor esclarecesse a questão (laudo de junta médica ou psiquiátrica, como sustentado pelo recorrente), bem de ver que resulta comprometida a competência do juizado fazendário para o conhecimento (e julgamento) da causa (Lei 9.099/95, art. 51, II). XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Complexidade probatória a culminar na incompetência do juízo fazendário. Extinto o processo sem resolução de mérito. Comprometidos os efeitos da tutela antecipada. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46, 51, inciso II e 55). (Acórdão 1347031, 07137562020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 23/6/2021) 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. 8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.” Defende a Autora que o acórdão reclamado contraria a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais. Requer o provimento da Reclamação para cassar o aresto reclamado, por afronta a precedentes do STJ. Intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, indicando de modo claro e objetivo os precedentes qualificados supostamente afrontados, consignando o número do respectivo Recurso Especial e do Tema Repetitivo (ID 52972439), a Autora indicou a Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça (IDs 53823043 e 53823044). É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no artigo 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das situações de cabimento do instituto. Na hipótese dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os artigos 18, VI, e 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Note-se que a Autora apresentou precedentes não vinculantes e resolução do STJ para fundamentar o pedido de cassação, o que não atende a qualquer das hipóteses previstas para o oferecimento da reclamação. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator